Tribunal: TJES
Processo: 5001506-53.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001506-53.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDUARDO LOPES ANDRADE

AGRAVADO: REAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Agravo de Instrumento nº 5001506-53.2025.8.08.0000
Juízo de origem: Juízo de Direito competente da Comarca de Guarapari/ES
Recorrente: Eduardo Lopes Andrade
Recorrido: Real Empreendimentos Imobiliários Ltda

Relator: Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DESOCUPAÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. INAPLICABILIDADE. DIREITO À MORADIA. NÃO PREVALÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença proferida em ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse, determinou a desocupação voluntária do imóvel no prazo de 15 dias, sob pena de despejo forçado.

O agravante sustenta a impenhorabilidade do bem por se tratar de bem de família e invoca o direito constitucional à moradia para obstar a medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a proteção conferida ao bem de família impede a desocupação de imóvel objeto de contrato rescindido por inadimplemento; (ii) saber se o direito fundamental à moradia pode obstar a reintegração de posse em favor do proprietário.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A proteção do bem de família exige que o imóvel integre o patrimônio do devedor, o que não ocorre quando o contrato de aquisição é rescindido por inadimplência.
5. A rescisão contratual transitada em julgado torna precária a posse do adquirente inadimplente, configurando esbulho sua permanência no imóvel.
6. O direito de propriedade assegura ao titular a retomada do bem injustamente possuído, nos termos dos arts. 1.210 e 1.228 do Código Civil.
7. O direito à moradia não legitima a permanência gratuita em imóvel alheio, sob pena de violação ao direito de propriedade.
8. Cabível a fixação de astreintes para assegurar o cumprimento da ordem judicial de desocupação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
"1. A proteção do bem de família não se aplica ao imóvel cuja propriedade não se consolidou em favor do devedor em razão de rescisão contratual por inadimplemento.
2. O direito fundamental à moradia não impede a desocupação de imóvel quando configurada posse injusta após a resolução do contrato, devendo prevalecer o direito de propriedade."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CC, arts. 1.210 e 1.228; Lei nº 8.009/90.

Jurisprudência relevante citada
: Tema 1.296 do STJ; Súmula 410 do STJ.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº

5001506-53.2025
.8.08.0000

AGRAVANTE:
EDUARDO LOPES ANDRADE

AGRAVADO:
REAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Conforme consta no Relatório, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, por meio do qual pretende,
Eduardo Lopes Andrade (ID 12041455)
, ver reformada a decisão interlocutória (ID 53961704) que, em sede de cumprimento de sentença de ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse, determinou a desocupação voluntária do imóvel objeto da lide no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de expedição de mandado de despejo forçado.

Irresignado, o agravante sustenta, em síntese: (i) que o recurso é tempestivo em razão da suspensão de prazos no Tribunal de origem; (ii) que o imóvel em questão constitui bem de família, sendo sua moradia permanente e de sua entidade familiar, o que atrairia a proteção da impenhorabilidade prevista na Lei nº 8.009/90; (iii) que a ordem de desocupação imediata afronta o direito constitucional à moradia; (iv) a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso para evitar dano irreparável decorrente da perda da habitação.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, pugnando pela manutenção da decisão que determinou a imissão na posse em favor da agravada, face à rescisão contratual transitada em julgado (ID 12620282).

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso em análise, passo ao enfrentamento do mérito.

Depreende-se da inicial do processo de conhecimento que, no dia 30.12.2015, EDUARDO LOPES ANDRADE formalizou contrato com a apelante visando a compra do apartamento n° 801, do Edifício Belchior, localizado em Guarapari/ES.

Segundo a exordial, o apelado/requerido pagaria 60 (sessenta) parcelas mensais e consecutivas no valor de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais) cada, a partir de 30.01.2016, e mais 06 (seis) parcelas intermediárias anuais no valor de R$ 44.083,33 (quarenta e quatro mil, oitenta e três reais e trinta e três centavos), com o primeiro vencimento em 30.12.2016.

Todas as parcelas seriam representadas por notas promissórias e sofreriam correção mês a mês, pelo índice da caderneta de poupança acrescido de 0,5% a partir da data da celebração do contrato até os seus respectivos vencimentos.

Contudo, ao tempo do ajuizamento da ação, o apelado/requerido já estava em débito com 05 (cinco) parcelas mensais, ou seja, desde a parcela vencida em junho de 2016.

Submetida a causa a esta instância revisora, a sentença foi mantida com a procedência do pedido de resolução do contrato e retorno das partes ao
status quo ante
1
.

No presente recurso, EDUARDO LOPES DE ANDRADE pretende a reforma de decisão que, determinou a desocupação do Apartamento 801 do Edifício Belchior, situado à Av. Oceânica, 260 - Praia do Morro, Guarapari - ES, CEP 29216-080, no prazo de 15 (quinze) dias, em cumprimento ao acórdão proferido por esta corte.

Assim, nos termos da irresignação apresentada, cinge-se a controvérsia a aferir se a proteção legal conferida ao bem de família (Lei nº 8.009/90) e o direito constitucional à moradia obstam a desocupação de imóvel cujo contrato de aquisição foi rescindido por ausência de pagamento.

Certo é que a proteção do bem de família pressupõe que o imóvel integre o patrimônio do devedor para que esse possa se valer do instituto. No caso de rescisão de promessa de compra e venda por inadimplência, a posse do comprador, diante do inadimplemento contratual, transmuda-se em precária, configurando esbulho a permanência no imóvel após a declaração judicial de rescisão.

Como se depreende, a conclusão externada baseia-se na interpretação dos arts. 1.210 e 1.228 do Código Civil, que garantem ao proprietário o direito de reaver a coisa do poder de quem injustamente a possua ou detenha.

No caso, observa-se que o agravante alega a impenhorabilidade do bem por ser sua residência, contudo, tal tese esbarra na premissa elementar, como dito, de que a propriedade nunca foi consolidada em seu favor, justamente pela ausência de quitação integral das parcelas pactuadas.

Acolher a tese de bem de família nesta hipótese significaria chancelar o enriquecimento sem causa do recorrente, protegendo-o com base em um direito que ele próprio não logrou adquirir legalmente. As provas dos autos demonstram o inadimplemento substancial e o trânsito em julgado da rescisão, o que torna a posse do agravante injusta desde a notificação do descumprimento contratual.

Decerto que o direito à moradia não pode ser invocado para legitimar a permanência gratuita em imóvel alheio, sob pena de violação ao direito de propriedade da agravada. Nesse contexto, a manutenção da decisão impugnada é medida que se impõe, tendo em vista que a desocupação imediata é o corolário do desfazimento do negócio jurídico.

Para garantir a efetividade da jurisdição, dado o lapso temporal do desfazimento do negócio, entendo pertinente a fixação de astreintes.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso, pois tempestivo, e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

Determino a desocupação imediata do imóvel.

Em caso de descumprimento voluntário, fixo
multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais)
, limitada a 60 dias-multa, sem prejuízo da expedição de mandado de despejo compulsório.

Considerando a natureza da ordem e da penalidade fixada, determino que o recorrente seja
intimado pessoalmente
acerca do teor deste julgamento para eficácia na aplicação da multa coercitiva (tema 1.296 e Súmula 410)

É como voto.

1
“
Pelo exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença terminativa e, com arrimo no artigo 1.013, §3º, inciso I do CPC, julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais para, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015, rescindir o contrato de compra e venda firmado entre as partes e condenar o réu a indenizar a apelante no montante de 20% (vinte por cento) do valor total adimplido, que deverá ser retido do total quitado, bem como ao pagamento, a título de ressarcimento pela fruição do imóvel, do valor correspondente a 1% do preço do bem na forma de aluguel mensal,
com início na data da imissão na pose e término na retomada do bem pela apelante,
que poderá ser compensado com o saldo remanescente dos pagamentos realizados pelo apelado. Via de consequência, reconheço a sucumbência recíproca e redistribuo os ônus sucumbenciais, de modo que o apelado/réu deverá arcar com 60% das custas e dos honorários advocatícios e a apelante/autora deverá arcar com 40% das custas e dos honorários advocatícios. Esclareço que os honorários advocatícios passam a ser fixados no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º c/c 86, caput, do CPC.”

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)